Tribunal: TJDFT
Processo: 0717141-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA INADIMPLIDAS. RESOLUÇÃO ADASA 14/2011. TAXA DE JUROS MORATÓRIOS E INPC. PREVISÃO. MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA. VENCIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Apelação cível que objetiva a reforma da sentença para corrigir a aplicação dos consectários da condenação, com o ajuste da taxa de juros moratórios e índice de correção monetária.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal passa, inicialmente, pelo exame da preliminar de violação do princípio da dialeticidade. No mérito, a discussão se refere à definição do marco inicial de incidência da correção monetária e juros de mora, bem como a higidez dos índices e taxas estabelecidos no julgado.
III. Razões de decidir
3. Verificando-se que os argumentos expendidos no recurso, em tese, se mostram aptos a justificar a reforma parcial do julgamento e guardam pertinência com os fundamentos da sentença, deve ser afastada a alegação sobre suposto desrespeito ao Princípio da Dialeticidade.
4. Conquanto a parte dispositiva da sentença tenha estabelecido como marco inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária, a data da confecção da última planilha da dívida que fora juntada durante a tramitação do processo, sua leitura evidencia que os encargos aplicados consideraram a data de vencimento de cada conta inadimplida, o que afasta a alegada violação ao art. 397 do CCB.
5. Em se tratando de cobrança de dívida originada do inadimplemento de faturas de consumo de água no Distrito Federal, impõe-se a observância da Resolução Adasa n.o14/2011, que expressamente estabelece juros de mora em 0,033% por dia de atraso e correção monetária pelo INPC.
IV. Dispositivo e tese
6.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CCB, arts. 389, 406. Resolução Adasa 14/2011, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967683, Rel(a) Des(a) Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18.02.2025.